Tribunal: TCU
Processo: 032.240/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11669/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.240/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Ribeiro Casimiro (XXX.342.301-XX); Antonia Caetano Rosa Santos (XXX.114.051-XX); Caritas de Oliveira (XXX.126.906-XX); Geraldo Moreira dos Santos (XXX.081.325-XX); Gilda Maria de Moraes Alberto (XXX.394.841-XX); Lucilia das Gracas Andrade (XXX.886.561-XX); Maria Pereira dos Santos (XXX.856.911-XX); Nelo Egidio Balestra Filho (XXX.883.811-XX); Sebastiao Veloso Filho (XXX.387.491-XX); Ulices Neto Barbosa Caminha (XXX.554.571-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.